Tribunal: TJBA
Processo: 8077582-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077582-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TANIA NASCIMENTO MORAES COSTA 31947441515

Advogado(s)
:
LARISA GRASIELE SILVA MASCARENHAS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL COM POUCAS VIDAS. FALSO COLETIVO. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR. REAJUSTES ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de contrato de plano de saúde que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a manutenção do plano ativo, a cobrança da mensalidade pelo valor anterior ao último reajuste impugnado e a abstenção de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária. A parte agravante pleiteia a reforma parcial da decisão para que seja autorizada a aplicação dos índices anuais da ANS próprios dos planos individuais ou familiares, com fixação da mensalidade no valor de R$ 3.069,57, até o julgamento final da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o contrato de plano de saúde, formalmente coletivo empresarial, configura “falso coletivo”, autorizando a aplicação dos índices de reajuste previstos pela ANS para planos individuais ou familiares, bem como a adequação da tutela de urgência concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O contrato, embora denominado coletivo empresarial, possui apenas quatro beneficiários integrantes do mesmo núcleo familiar, tendo como titular pessoa jurídica constituída como microempreendedora individual, sem demonstração de atividade econômica efetiva ou de vínculo com empregados. 2. A configuração de “falso coletivo” autoriza a equiparação do contrato à modalidade individual ou familiar, conforme a Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS e a jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 3. Os reajustes aplicados pela operadora superam significativamente os índices autorizados pela ANS para o período correspondente, revelando abusividade manifesta, aferível por simples prova documental, sendo desnecessária a produção de prova pericial atuarial. 4. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito, do perigo de dano consistente no risco de cancelamento do plano e interrupção de tratamentos médicos, especialmente envolvendo beneficiários menores e pessoa idosa, e da reversibilidade da medida. 5. A adequação da mensalidade ao valor correspondente aos índices da ANS preserva o equilíbrio contratual e a proteção do consumidor, sem prejuízo de posterior cobrança de eventual diferença, em caso de improcedência da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, para reformar parcialmente a decisão agravada, determinando que a mensalidade do plano de saúde seja cobrada no valor de R$ 3.069,57, com manutenção da multa cominatória, cuja periodicidade é alterada de diária para mensal.

Teses de julgamento:
“1. O plano de saúde coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar caracteriza “falso coletivo” e deve ser equiparado a plano individual ou familiar para fins de aplicação dos índices de reajuste da ANS. 2. A abusividade de reajustes manifestamente superiores aos índices autorizados pela ANS pode ser reconhecida com base em prova documental, sendo dispensável a perícia atuarial. 3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para adequação da mensalidade e preservação da continuidade da assistência à saúde.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8077582-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
TANIA NASCIMENTO MORAES COSTA 31947441515
e como Agravados
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procuradoria